Tribunal: TJES
Processo: 5000023-24.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-24.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSMIRO MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRACU

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. OBRA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO CONDICIONADA À NÃO REGULARIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de embargo e interdição de obra ajuizada pelo Município de Ibiraçu, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a não utilizar a parte da edificação construída irregularmente e determinar a respectiva regularização no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de demolição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade da ordem de demolição, condicionada à prévia oportunidade de regularização da obra, em face do direito de propriedade, considerando a edificação realizada sem licença e em desobediência a embargo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Incumbe ao Município, no exercício do poder de polícia e em cumprimento ao dever constitucional de promover o adequado ordenamento territorial, fiscalizar e, se for o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares, conforme o inciso VIII do art. 30 da Constituição Federal.

4)
O Poder Judiciário não pode chancelar construção erigida em desconformidade com as posturas municipais, sob pena de subversão da ordem urbanística e do princípio da legalidade.

5)
O particular que edifica ao arrepio da lei e ignora embargo administrativo formal, como confessado pelo apelante nos autos, assume o risco das consequências da conduta, não podendo invocar o direito à moradia para perpetuar situação de flagrante ilicitude.

6)
O pedido de regularização protocolado pelo recorrente fora indeferido pelo setor técnico da municipalidade por violação às normas de afastamento previstas na Lei Municipal nº 3.032/2009.

7)
A alegação de existência de outras edificações irregulares na localidade não legitima a ilicitude, pois o erro não justifica o erro, tampouco cria direito subjetivo à manutenção de obra clandestina.

8)
A sentença não se revela desproporcional, visto que não impõe a demolição como medida imediata, mas concede o prazo de 90 (noventa) dias para a regularização da obra, sendo a demolição consequência apenas para o caso de inércia do infrator ou da impossibilidade técnica de adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ordem de demolição de obra irregular, condicionada à prévia concessão de prazo para regularização, é medida proporcional e razoável, inserida no âmbito do poder de polícia do Município para zelar pelo ordenamento urbano (inciso VIII do art. 30 da CF).

2. O particular que constrói sem alvará de licença e descumpre embargo administrativo não pode invocar o direito de propriedade ou a função social para se eximir das consequências legais, incluindo a demolição da edificação.

Dispositivos relevantes citados
: art. 30, VIII, da Constituição Federal; Lei Municipal nº 3.032/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.857.722/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de embargo e interdição de obra, por meio da qual pretende o autor, aqui apelado, Município de Ibiraçu, a condenação do apelante na obrigação de não utilizar edificação irregular, com a cominação de regularizá-la ou demoli-la, em razão da realização de ampliação do imóvel sem o devido alvará de licença e em descumprimento a embargo administrativo previamente imposto.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a obra fora implementada em desacordo com a legislação municipal, sendo o recorrente confesso quanto à continuidade dos trabalhos mesmo após o embargo administrativo.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção imposta, notadamente a ordem de demolição condicionada à não regularização da obra no prazo legal, frente ao direito de propriedade do apelante.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao Município, no exercício do poder de polícia, fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares, em atenção ao dever constitucional de promover o adequado ordenamento territorial (inciso VIII do art. 30 da CF).

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 2º, VI, DA LEI N. 10.257/2001. VIOLAÇÃO DO ARTS. 28 E 33 DA LEI N. 13.465/2017. IRREGULARIDADES NA EDIFICAÇÃO PROMOVIDA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA E IRREGULAR. I - Na origem, trata-se de ação demolitória objetivando seja o particular compelido a proceder ao desfazimento do loteamento clandestino e sem qualquer autorização da prefeitura, erigido em perímetro urbano da municipalidade. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar o pedido improcedente.
II - Com relação à alegação de violação do art. 2º, VI, da Lei n. 10.257/2001 e dos arts. 28 e 33 da Lei n. 13.465/2017, convém trazer à colação os fundamentos apresentados pelo Juízo de primeiro grau que, com espeque nos fatos e provas dos autos, entendeu pela incumbência do ente municipal de fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares. Confira-se (fls. 283-284): "[...]. A Constituição Federal estipula que incumbe ao Município "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" (art. 30, VIII, da Constituição Federal). Em razão disso, exercício de seu poder de polícia, o município deve se utilizar dos mecanismos de coerção no propósito de impedir irregularidades na utilização e ocupação do solo. Além disso, o art. 225, caput, da Constituição Federal, prevê: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." Nesse sentir, cabe ao município fiscalizar e, se o caso, embargar ou determinar a demolição de obras irregulares. Os documentos que acompanharam a inicial e o laudo juntado demonstraram as irregularidades que maculam a construção alvo da presente demanda: "não possui alvará ou qualquer tipo de licença para construção"; "não existe levantamento planialtimétrico cadastral"; "além disto a construção encontra-se erigida em loteamento clandestino". Assim, não há como assegurar ao réu o direito à moradia em imóvel erigido em tais circunstâncias, em desconformidade e ao largo das posturas municipais.[...]. III - Desse modo, comprovadas pericialmente as diversas irregularidades na edificação promovida pelo recorrido, como ausência de levantamento planialtimétrico cadastral, alvará ou qualquer tipo de licença para construção, além de se tratar de obra erigida em loteamento clandestino e sem autorização da prefeitura de São José dos Campos/SP, sendo, ainda, dever da administração municipal promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, VIII), irracional possibilitar o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, determinando a regularização de loteamento clandestino em benefício de particular. IV - Ademais, em se tratando de ocupação de solo urbano municipal, tanto a jurisprudência desta Corte Superior quanto a do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária e irregular, podendo a reintegração do imóvel e o desfazimento da construção erigida clandestinamente ser postulada e deferida a qualquer tempo. Confiram-se os seguintes precedentes nesse sentido: AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021; AgInt no REsp n. 1.670.186/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 7/8/2020). V - Correta decisão que deu provimento ao recurso especial do município para restabelecer a sentença de primeiro grau que deliberou pela desocupação e demolição da construção erigida irregular e clandestinamente em área urbana da municipalidade.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.857.722/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Como se depreende, a construção erigida em desconformidade com as posturas municipais não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de se subverter a ordem urbanística e o princípio da legalidade.

Sob esse aspecto, o particular que edifica ao arrepio da lei e, de forma mais grave, ignora embargo administrativo formal, assume o risco das consequências da conduta, não podendo invocar o direito à moradia para perpetuar situação de flagrante ilicitude.

No caso, observa-se que o apelante não nega a materialidade da infração, já que admitira expressamente na contestação que, após ter a obra embargada pela fiscalização municipal em 24/11/2021, deu continuidade aos trabalhos, vindo a concluí-los em 27/12/2021, tudo isso sem possuir o necessário alvará de construção.

Ademais, os documentos coligidos demonstram que o pedido de regularização protocolado pelo recorrente fora indeferido pelo setor técnico da municipalidade, por violação às normas de afastamento previstas na Lei Municipal nº 3.032/2009.

Vale frisar, ainda, que a alegação de que outras edificações na mesma localidade também seriam irregulares não possui o condão de legitimar a ilicitude, pois o erro não justifica o erro, tampouco cria direito subjetivo à manutenção de obra clandestina.

A argumentação recursal de que a sentença seria desproporcional também não se sustenta, considerando que a decisão de primeiro grau não impôs a demolição como medida imediata, concedendo o prazo de 90 (noventa) dias, após o trânsito em julgado, para que promova a regularização da obra, sendo a demolição consequência apenas para o caso de inércia ou da impossibilidade técnica de adequação.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto fundamentada no poder-dever do Município de zelar pelo ordenamento urbano.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do §11 do art. 85 do CPC, mantida a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões